Tribunal: TJBA
Processo: 8010330-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010330-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE GALVAO DA LUZ

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
IZABELA RIOS LEITE

ACORDÃO

Direito do consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão configurada. Pedido de declaração de inexistência de débito e restituição em dobro não apreciado pela decisão monocrática. Acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão monocrática ao deixar de apreciar pedidos formulados expressamente na inicial e reiterados nas razões recursais, especificamente quanto à declaração de inexistência de relação jurídica e restituição em dobro de valores.

Os embargos de declaração têm cabimento quando a decisão contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A análise dos autos demonstra que a petição inicial formulou três pedidos distintos: declaração de inexistência de débito referente à matrícula 28581300, restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no montante de novecentos e dezenove reais e vinte e seis centavos, e condenação ao pagamento de quinze mil reais a título de danos morais.

A decisão monocrática embargada, ao reformar a sentença de primeiro grau, limitou-se a apreciar exclusivamente o pedido de indenização por danos morais, silenciando quanto aos demais pedidos formulados pela parte autora e reiterados expressamente nas razões de apelação.

Tal omissão caracteriza vício que impede a plena eficácia da prestação jurisdicional, uma vez que os pedidos de declaração de inexistência de débito e restituição em dobro constituem questões centrais da lide e guardam relação direta com a proteção dos direitos consumeristas da embargante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que configura omissão passível de correção mediante embargos de declaração a ausência de manifestação sobre pedido expressamente formulado pela parte, conforme se extrai do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.558.073/SP, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 21 de junho de 2019.

A cobrança indevida de valores em relação de consumo gera o direito à restituição em dobro do que foi pago em excesso, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de engano justificável, ônus probatório que incumbe ao fornecedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.413.542/RJ, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27 de junho de 2017, firmou entendimento de que a cobrança indevida em relação de consumo, quando caracterizada a má-fé ou a desídia do fornecedor, autoriza a aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Embargos de declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8010330-96.2023.8.05.0001; Embargante: MARIZETE GALVÃO DA LUZ; Embargado: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER os embargos de declaração, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .